Tribunal: STF
Processo: ARE 1350175
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRÊS RECORRENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM FACE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. AFASTAMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA COLHIDOS EM JUÍZO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE VERNACULAR. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA INCONTESTE. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA JÁ CONCEDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos em face da decisão que pronunciou os recorrentes nas tenazes do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro. 2. Por se tratar o inquérito de peça meramente informativa, eventuais falhas identificadas nesta fase não ensejam a nulidade do processo, pois os elementos colhidos podem ou não ser utilizados como provas. 3. Não se identifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, quando o magistrado de primeiro grau não utilizou qualquer expressão que viesse a explicitar um juízo de certeza, limitando-se a empregar termos que expressam probabilidades, suspeitas e indícios suficientes que indicam a autoria delitiva. 4. Impossível o acolhimento do pedido de despronúncia sob o argumento da insuficiência de indícios de autoria, quando do conjunto probatório colacionado aos autos resta comprovada a materialidade do crime e sobressai a presença de indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor dos réus, o que, em se tratando de crime doloso contra a vida, é recomendada a aferição do fato delituoso através da soberania do Tribunal Popular do Júri. 5. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, e, como nesta fase processual não vige o princípio do in dubio pro reo, sendo que as eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja, in dubio pro societate, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para dirimir a dúvida. 6. Para que haja a absolvição sumária, é imprescindível que esta esteja seguramente delineada. Precedentes deste TJ-CE. 7. Não havendo comprovação estreme de dúvidas sobre a ocorrência de excludente de ilicitude, deve tal análise ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 8. Resta prejudicado pedido de revogação de prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia, quando o recorrente já foi beneficiando com a concessão da ordem em habeas corpus. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão de pronúncia mantida.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5°, incisos XXXVIII, alínea a, LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339), quanto à alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Também não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente